Tribunal: CARF
Processo: 10880.722748/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722748/2016-28
ACÓRDÃO
3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/07/2012 a 30/09/2012
PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADO À EXPORTAÇÃO. REGIME
SUSPENSIVO.
A pessoa jurídica preponderantemente exportadora, devidamente
habilitada ao regime suspensivo da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep estabelecido pelo artigo 40 da Lei no 10.865, de 2004, poderá, a
seu critério, nos termos do artigo 14 da Instrução Normativa SRF 595, de
2005, adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem sem aplicação do mencionado regime, podendo tal opção ser
aplicada em relação aos serviços de transporte dos referidos bens. Tal
liberalidade foi expressamente prevista somente em relação a aquisições
de bens, não sendo aplicável ao serviço de transporte de produtos
destinados à exportação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O pedido de diligência ou perícia será indeferido quando se apresentar
prescindível para elucidar os fatos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.676,
de 30 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo no 10880.722135/2016-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de análise do direito creditório, requerido através de
Pedido de Ressarcimento, de créditos da Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins – Mercado Externo.
O pedido foi parcialmente deferido.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.
1. DESPACHO DECISÓRIO
Em seu relatório a Autoridade Fiscal apresenta:

 Informa que a interessada está habilitada a adquirir com suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas de
vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, conforme art. 1o da IN SRF no 595 de 27/12/2005 (Ato
Declaratório Executivo no 112 de 21 de setembro de 2010) (fl. [...]). E
considerando sua condição de preponderante exportador esclarece o
seguinte:
 - Conforme documentos fiscais juntados ao processo, as notas fiscais de
entrada de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem constam a expressão “SAÍDA COM SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS NOS TERMOS DO REGIME
ESPECIAL CONCEDIDO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÚMERO
112/10 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 27 DE SETEMBRO
DE 2010”;
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
3
 - Das notas fiscais referentes à industrialização por encomenda constam a
descrição do valor da mão de obra bem como do valor dos insumos
aplicados na industrialização;
 - Embora o interessado tenha informado no Dacon créditos nas linhas 2
“Bens Utilizados como Insumos” e 3 “Serviços Utilizados como Insumos”,
verificou-se a existência de fretes no mercado interno, os quais estão
alcançados pela suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, portanto, não é permitida a apuração de créditos sobre esses
valores (§ 6o-A, artigo 40 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004)
 Em relação aos valores glosados, informa que se referem a fretes
mercado interno e divergências entre as planilhas de industrialização
apresentadas pelo contribuinte (anexo à fl. [...]) e os Dacon.
Resumidamente foram glosados:
 fretes relativos a mercadorias destinadas à exportação;
 supostas divergências constatadas pela fiscalização entre as planilhas
demonstrativas dos serviços tomados como insumos no processo de
industrialização por encomenda fornecidos pela Impugnante e os Dacon.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Intimada do Despacho Decisório, inconformada, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese:
 Erro material nos cálculos apresentados pela Fiscalização
 Discricionariedade quanto à aplicação do Regime Especial de Suspensão do
PIS e da COFINS, conforme IN no 595/2005;
 Direito ao Credito sobre as Despesas de Frete, citando Solução de Consulta
209/2014;
 Direito ao Crédito sobre as despesas de embalagem;
 Erro na informação enviada referente aos Serviços utilizados;
 Discorre sobre a Verdade Material.

3. ACÓRDÃO DRJ

Em sua Ementa a decisão de piso pontuou

Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
4
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: [...]
NULIDADE. ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Improcedente é a alegação de erro material e consequente cerceamento do direito
de defesa quando se verifique que os motivos de glosa, assim como os valores
informados pela fiscalizada e os glosados pela fiscalização se encontram
demonstrados no relatório fiscal e são consistentes com os valores extraídos dos
Dacon e demais documentos fiscais apresentados pela interessada durante o
procedimento fiscal.
Assunto: Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins
Período de apuração: [...]
PESSOA
JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADO À EXPORTAÇÃO. REGIME SUSPENSIVO.
A pessoa jurídica preponderantemente exportadora, devidamente habilitada ao
regime suspensivo da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecido
pelo artigo 40 da Lei no 10.865, de 2004, poderá, a seu critério, nos termos do
artigo 14 da Instrução Normativa SRF 595, de 2005, adquirir matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem sem aplicação do mencionado
regime, podendo tal opção ser aplicada em relação aos serviços de transporte dos
referidos bens. Tal liberalidade foi expressamente prevista somente em relação a
aquisições de bens, não sendo aplicável ao serviço de transporte de produtos
destinados à exportação.

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
síntese os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, solicitando diligência para
comprovar suas alegações.
É o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – ADMISSIBILIDADE

Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
5
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente solicita Perícia/Diligência para
melhor apurar os fatos.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia
formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do
crédito pleiteado.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu
crédito, não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de
pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos
declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se
admite no presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar
por
Diligência/Perícia.

III – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório,
disposto no CTN:
Artigo 170
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
6
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados
quanto aos aspectos de liquidez e certeza do suposto Direito Creditório.
O Crédito solicitado apresentou os seguintes valores:

CRÉDITO SOLICITADO
R$ 1.876.061,16
CRÉDITO
RECONHECIDO DRF
R$ 1.724.197,33
CRÉDITO
RECONHECIDO DRJ
R$ 16.248,77

A controvérsia cinge-se sobre os pontos restantes das glosas efetuadas:

Frete no transporte de mercadorias destinadas à exportação; e

Frete de insumos

1.
FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINAS À EXPORTAÇÃO

Alega a empresa que teria a prerrogativa de se utilizar do benefício de
suspensão do PIS e da COFINS, com fundamento no artigo 40, da Lei
10.865/2004 e, no entanto, integrou operações em relação às quais tal
benesse não foi aplicada, o que justifica a apropriação dos respectivos
créditos.

Em relação a suspensão em tela o artigo 40 da Lei no 10.865/2004 elenca:

Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
7
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vigência) (Vide
Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o Para fins do disposto no caput , considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de
sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo,
deverá constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal
correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização
dos créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de
que trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica
obrigada a recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas
de juros e multa de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir
da data da aquisição. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata
o caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete,
bem como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal,
relativas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território
nacional de: (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II
-
produtos
destinados
à
exportação
pela
pessoa
jurídica
preponderantemente exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
8
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território
nacional. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Como já ressaltado, a legislação realmente prevê a possibilidade de
contratação de fretes internos por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora que esteja regularmente habilitada no regime de suspensão
do PIS e da Cofins, sem a observância do regime, ou seja, sem a suspensão
do PIS e da Cofins devidos.
Nessa condição, a legislação prevê que dita pessoa jurídica pode vir a ter
direito aos créditos sobre os fretes contratados. Para tanto, deve restar
comprovado não apenas que o frete está vinculado às vendas (no caso,
para o exterior) ou que se referem às aquisições previstas na legislação,
mas também que houve a não ocorrência da suspensão do PIS/Cofins
sobre as aquisições e os serviços contratados.
Ainda que não seja este o entendimento da contribuinte, a comprovação
da não observância do regime de suspensão do PIS/Pasep e da Cofins em
algumas aquisições ou mesmo na contratação de determinados serviços é
fundamental para se tomar qualquer decisão acerca do direito de crédito
pleiteado, afinal, se houve o benefício da suspensão na aquisição não há,
para o adquirente, direito ao desconto de créditos (art. 13 da IN SRF 595,
de 2005).
Tal conclusão é evidente afinal uma simples alegação de que em
determinadas aquisições ou contratações a regra da suspensão não foi
observada não pode ser aceita.
Dúvidas existem, no entanto, acerca da afirmação de que todos os fretes
em questão foram contratados à margem do regime de suspensão.
Além da afirmação da interessada, não se encontrou, nos autos, qualquer
prova nesse sentido.
Em seu voto a Decisão de Piso pontua:
Conforme documentos fiscais juntados ao processo, as notas fiscais de entrada de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem constam a
expressão “SAÍDA COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL CONCEDIDO PELO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO NÚMERO 112/10 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 27 DE
SETEMBRO DE 2010
A Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 é clara nesse sentido:
Art. 606. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita decorrente da venda de matérias-primas, produtos
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
9
intermediários e materiais de embalagem efetuadas a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação, quando os referidos bens forem importados por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, caput,
com redação dada pela Lei no 10.925, de 2004, art. 6o e § 6o, incluído pela Lei no
11.482, de 2007, art. 17).
(.....)
§ 4o Nas notas fiscais relativas à venda a que se refere o caput, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins" com a especificação do dispositivo legal correspondente e do número do
ADE a que se refere o art. 613 (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 2o).
Art. 607. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre as receitas de frete e sobre as receitas auferidas pelo operador
multimodal relativas ao frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de
(Lei no 10.865, de 2004, art. 40, §§ 6o-A e 8o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007,
art. 31):
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
na forma prevista no art. 606;
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora; e
III - produtos vendidos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora a
empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
§ 1o Para fins do disposto no inciso II do caput, o frete deverá referir-se ao
transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional (Lei no 10.865,
de 2004, art. 40, § 7o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).
§ 2o Para fins do disposto nos incisos II e III do caput, deverá constar da nota fiscal a
indicação de que o produto transportado destina-se à exportação ou à formação de
lote com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o

A Recorrente apresentou conhecimentos de transporte indicando que a
prestadora do serviço Transguaçuano Transportes Ltda, transportou
mercadorias da International Paper Exportadora para algumas empresas
sediadas em portos brasileiros para posterior envio para o exterior.
Contudo, nada apresentou comprovando a incidência das contribuições
sobre os fretes em apreço.
A alegação deve estar amparada em documentos fiscais e contábeis hábeis
a comprová-la, sendo que a Recorrente teve a oportunidade de acostá-las
nas fases do contencioso e não realizou tal tarefa.
Por esse motivo, entende-se que deve ser mantido o procedimento fiscal
em debate.
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
10

2.
FRETES SOBRE INSUMOS.
Quanto à reclamação acerca dos fretes relativos ao transporte de insumos
de embalagens, é bastante afirmar que não houve glosas nesse sentido.
Isso se verifica percorrendo o Relatório Fiscal:

Embora o interessado tenha informado no DACON créditos nas linhas 2
“Bens Utilizados como Insumos” e ou 3 “Serviços Utilizados como Insumos”
conforme resumo a seguir, verificou-se a existência de fretes no mercado interno,
os quais estão alcançados pela suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

As glosas realizadas referem-se a fretes mercado interno e divergências
entre as planilhas de industrialização apresentadas pelo contribuinte (anexo à fl.
1377) e os Dacon.
Com bem pontuado pela Decisão de Piso, as glosas foram efetuadas no
tópico “Frete de Vendas”:
Inicialmente, resta claro no relatório fiscal que as glosas realizadas se
referem a:
- Operações de fretes realizadas no mercado interno em relação às quais a
interessada não tem direito de crédito, pois estão alcançadas pela
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Assim , não há nenhuma lide a ser enfrentada nesse item.

Nesse sentido voto por rejeitar a preliminar de diligência e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.679 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722748/2016-28
11

Fl. 4048
DF CARF MF
Original